Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL PÚBLICO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. COISA JULGADA MATERIAL EM SUA FUNÇÃO POSITIVA. EFEITOS EX TUNC. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MERA DETENÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação cível e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cessão de direitos sobre imóvel público situado em loteamento irregular, determinou o retorno das partes ao estado anterior, afastou a indenização por benfeitorias e manteve a reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração seriam ineptos por ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado padece de contradição interna ao reconhecer a nulidade absoluta do contrato e, ainda assim, negar provimento à apelação, afastando indenização por benfeitorias e mantendo os efeitos da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, pois são tempestivos, dirigidos contra acórdão recorrível, fundamentados em vício previsto no art. 1.022 do CPC e apresentam argumentação compreensível, inexistindo inépcia recursal.
4. A menção imprecisa a omissão no preâmbulo do recurso, desacompanhada de desenvolvimento argumentativo, não caracteriza inépcia nem impede a compreensão da controvérsia devolvida, caracterizando-se como mero equívoco.
5. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos é exclusivamente a interna, verificada entre os fundamentos da decisão ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com a divergência entre o entendimento do julgador e a interpretação da parte.
6. Inexiste contradição quando o acórdão, reconhecendo a nulidade do contrato por ilicitude do objeto (cessão de direitos sobre imóvel público situado em loteamento irregular), conclui, de forma coerente, pela manutenção dos efeitos da sentença, com o retorno das partes ao status quo ante.
7. A nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, produz efeitos ex tunc e impõe o retorno das partes ao status quo ante, conforme art. 182 do Código Civil, com eficácia restitutória automática.
8. A ocupação irregular de bem público não gera posse, mas mera detenção, sendo incabível indenização ou direito de retenção por benfeitorias, prerrogativas restritas ao possuidor de boa-fé (art. 183, §3o, da CF; Súmula 619/STJ).
9. A discussão acerca da regularidade da posse da autora ou de eventuais direitos possessórios ou reais sobre o bem extrapola os limites objetivos da lide, devendo ser deduzida em demanda própria.
10. Não há incongruência entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada, sendo evidente que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com o recurso integrativo.
11. Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar contradição interna, omissão, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. A nulidade absoluta de contrato de cessão de direitos sobre imóvel público em loteamento irregular produz efeitos ex tunc e impõe o retorno das partes ao status quo ante, sem indenização por benfeitorias.
3. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, não gerando direitos possessórios nem indenizatórios.
4. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir matéria decidida configuram recurso manifestamente protelatório e autorizam a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.